Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012525-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº : 1012525-14.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – ALEGADA
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 185057168, que, POR UNANIMIDADE, desproveu o recurso, mantendo a decisão agravada que não acolheu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente arguido em Exceção de Pré-Executividade.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, posto que: 1) Deficiente subsunção do caso ao IAC nº 01 do STJ, tanto com relação à aplicação das teses fixadas para execuções sob a égide do CPC/73 quanto com relação à compreensão do termo “inércia do exequente” contido na tese 1.1. do IAC 01/STJ; 2) Não enfrentamento do segundo fundamento recursal atinente à ocorrência de prescrição intercorrente sob a égide do CPC/15, art. 921 - com as alterações trazidas pela lei 14.195/2021 – termo “a quo” para início da fluência do prazo prescricional e inexistência de causas interruptivas da prescrição.

Destaca que o IAC nº 01 do STJ superou em vários pontos os precedentes invocados pela I. Relatora sendo necessário que haja o enfrentamento minudente sob os fundamentos recursais omitidos no julgado.

Sob tais argumentos, requer seja atribuído aos presentes embargos efeitos infringentes, com o consequente acolhimento de suas razões para que os marcos prescricionais sejam revistos sob a ótica do IAC nº 01 do STJ, bem como sob a ótica do CPC/15 – art. 921, sanando-se a omissão com a consequente correção do julgado em sua totalidade.

A parte embargada se manifestou no movimento ID 186015152 pela rejeição do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tal vício, estando devidamente fundamentada a decisão que não acolheu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente arguido em Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, restou fundamentado o acórdão embargado:

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

Consoante cediço, o prazo prescricional para a execução da cédula de crédito rural é de 3 anos, ante o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66). Contudo, após o transcurso desse prazo, os créditos oriundos de cédulas de crédito rural ainda podem ser cobrados, por meio de ações monitórias ou ações de cobrança.

Nesses casos, o Código Civil prevê os prazos que regem a prescrição. Assim, aplica-se aos créditos rurais, constantes em instrumento particular, o prazo prescricional de 5 anos, com base no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, o agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 118190504 - Pág. 2 dos autos originários):

“Não há nos autos qualquer inércia do credor na condução do processo. Verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a paralisação do feito não deve ser imputada ao exequente..”

Assim, pelo que se verifica, ainda que o processo tenha se iniciado em 2005 e até a presente data não tenha obtido êxito, não induz a ocorrência da prescrição intercorrente. Isso porque, não houve inércia ou desídia da Instituição Financeira em buscar meios para garantir a quitação do débito dos devedores.

Inclusive, um dos executados, José Augusto Figueira Balbino, veio a óbito, acarretando mais ainda a demora nos atos processuais, devido à burocracia diante do falecimento de uma das partes (intimação de herdeiros, localização de inventário, etc.).

Houve expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rosário Oeste/MT, para que fosse expedido mandado de intimação de Lucia Maria Da Silva Balbino, que figura como espólio do falecido, sendo que a mesma foi nomeada inventariante do falecido.

Assim, em que pese a demora em
localizar bens ou valores a serem penhorados para satisfação da
execução, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte exequente, ora agravada, ao impulsionar o feito.

Destarte, não houve propriamente desídia do banco agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.”

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023